Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-26.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002746-26.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI - CPF: 198.818.510-68 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (EMBARGADO), THAISSA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA (EMBARGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 100
2746-26.2020.8.11.0037
- ID
nº 177438663

EMBARGANTE
:
OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI

EMBARGADO
S
: ALEX PEREIRA e
OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DEC
LARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO
-
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
–

INOCORR
ÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PROPORCIONAL AO DECAIMENTO DE CADA PARTE NO PLEITO
–

PREQUESTIONAMENTO
- ARTIGO 1.025 DO CPC/15
–

RECURSO RE
JEITADO
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante.

Havendo sucumbência recíproca, devem os ônus sucumbenciais recair sobre os litigantes - proporcionalmente distr
ibuídos -, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 177438663
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 174707159
que
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 1002746-26.2020.8.11.0037
, mantendo a sentença singular que
julgou
procedente em parte
a
Medida Cautelar de Sequestro nº. 1002746-26.2020.8.11.0037
, ajuizada contra INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, THAISSA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e ALEX PEREIRA e, por consequência, determinou a inclusão em definitivo das pessoas físicas ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA no polo passivo do feito, bem como condenou os requeridos ao pagamento no valor de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), a ser acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e multa de 20%, a contar da data do vencimento da obrigação.

Pela sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15. Ainda, tendo em vista que a parte requerente decaiu da menor parte do pedido, condenou as partes à sucumbência recíproca, na
proporção de 80% (oitenta por cento) para as requeridas e 20% (vinte por cento) para o requerente
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Em suma, pondera o embargante que o
v. acórdão acabou por omitir o atual entendimento vinculativo do STJ sobre o tema (art. 927, III e V do CPC), segundo o qual a distribuição dos ônus sucumbenciais se pauta, como critério norteador, pelo número de pedidos formulados e atendidos, e não pelos valores (
quantum
) daqueles.

Enfatiza o embargante que, no caso dos autos, que de todos os pedidos deduzidos pelo embargante, somente a questão ligada aos honorários advocatícios contratuais (Cláusula 4.9) foi afastada, resta caracterizada a sua sucumbência mínima à vista do número de pedidos atendidos e negado (quatro para um), de acordo com a praxe jurídica vinculativa.

No mais, na concepção do embargante, ao reafirmar a existência de sucumbência recíproca com base na importância econômica de parte do único pedido rejeitado, o v. acórdão embargado decidiu a controvérsia em dissonância com o entendimento da Corte Superior, recaindo também em contradição.

Por fim, pugna pelo provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar os embargados, em razão da sucumbência mínima do embargante, ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, bem como presquestiona a norma do art. 927, III e V do CPC/15.

As contrarrazões vieram no
ID nº 178582195
, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, muito embora o acórdão, ao discutir sobre os ônus sucumbenciais, teceu consideração como critério norteador da verba o valor econômico de um (01) único pedido (vencido pela embargada) num total de quatro (04), certo é que levou em consideração ao número de pedidos formulados e a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

Tanto é que foram colacionados no acórdão recorrido entendimento doutrinário e jurisprudenciais, considerando os pedidos formulados e a proporcionalidade, conforme se verifica do fragmento do v. acórdão:

“(...)
É que, no presente caso, diversamente do que pretende fazer crer o recorrente, não se vislumbra que a parte autora tenha decaído em parte mínima de sua pretensão. Ora, consoante sobredito, a
demandante formulou quatro pedidos e houve o acolhimento de três deles com o indeferimento de um, onde se nota que a parte autora decaiu em parte de sua pretensão
, não podendo ser considerado mínimo esse decaimento
diante da significância da parte indeferida, consubstanciados em 20% sobre o valor devido (R$825.000,00)
, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais. Ambas as partes, portanto, restaram sucumbentes, sendo, porém, a sucumbência da autora, apesar de não poder ser considerada mínima, inferior à da requerida. Nesse passo, revela ponderada a distribuição do ônus sucumbencial determinada pelo julgador de origem.

(...)

Sobre o tema ensina
NELSON NERY JÚNIOR
:

“Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar.
Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. (...) As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional
.
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 201/202)

Nesse sentido do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. (...) 3
. Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, convém que cada qual arque com as verbas sucumbenciais na medida de seu sucesso na lide
, considerado o percentual fixado na origem, cujo montante deverá ser apurado na fase de execução (art. 21 do CPC). Precedentes. 4. Agravo regimental da Fazenda Nacional provido.”
(STJ - AgRg no REsp 916.409/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2014, DJe 05/05/2014)

“AGRAVO DA UBEA - ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL AO DECAIMENTO DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Havendo sucumbência recíproca, devem os ônus sucumbenciais recair sobre os litigantes - proporcionalmente distribuídos
-, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil. (...)” (
STJ - AgRg no REsp 965.270/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2014, DJe 11/06/2014)
.
Grifei
.

Portanto, conforme se denota do v. acórdão, para encontrar o valor exato da verba de sucumbência, este se pautou pelo número de pedidos formulados e pela proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 86 do CPC/15.

No mais, a parte embargante prequestionou
artigo 927, III e V, do CPC/15
.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Desta forma, inexistem vícios a serem sanados, sendo assim, o v. acórdão deve permanecer da forma que se encontra lançado.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023